Tribunal: TJDFT
Processo: 0745195-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745195-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE MARIA DA CONCEICAO NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em suspender os descontos de parcelas de empréstimos consignados supostamente contratados mediante fraude, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de tutela de urgência ajuizada por EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB), partes devidamente qualificadas no processo. A parte autora narra, em sua petição inicial (Id 246871820), que é pessoa idosa, servidora pública aposentada e titular de conta corrente junto à instituição financeira ré. Afirma que, em 30 de junho de 2025, foi vítima de um golpe financeiro, conhecido como "golpe da falsa central de atendimento". Sustenta que recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se identificou como funcionário do banco réu, de nome Vitor Dantas, o qual possuía seus dados pessoais e bancários. O suposto funcionário a teria questionado sobre um empréstimo de R$ 124.000,00, operação que a autora negou ter realizado. Induzida a acreditar que precisava realizar procedimentos para cancelar a transação fraudulenta, a autora alega ter sido manipulada, o que resultou na contratação de dois empréstimos consignados em seu nome e na realização de diversas transferências via PIX para contas de terceiros. Detalha as operações fraudulentas da seguinte forma: · Duas transferências PIX iniciais, totalizando R$ 13.999,00, para um destinatário com CNPJ no 54.104.655/0001-39 no Banco Bradesco. · A contratação de um primeiro empréstimo (BRB PARCELADO) no valor bruto de R$ 16.498,64, em 33 parcelas de R$ 844,05. · A contratação de um segundo empréstimo (CRÉDITO CONSIGNADO) no valor bruto de R$ 127.602,51, em 144 parcelas de R$ 2.403,22. · Três transferências PIX subsequentes, utilizando os valores dos empréstimos creditados em sua conta, nos valores de R$ 9.989,99, R$ 4.590,00 e R$ 49.999,00. Aduz que, após tomar ciência do golpe, com auxílio de sua filha, procurou a agência bancária, registrou o Boletim de Ocorrência no 116.170/2025-1 (Id 246871824) e tentou solucionar a questão administrativamente por meio de protocolos internos do banco (Protocolos no 012025211176 e no 0420252787), reclamação na plataforma Consumidor.gov.br (Protocolo 2025.07/00011435620) e na Ouvidoria do Banco Central (Protocolo 08.2025.7150). Todas as tentativas, contudo, restaram infrutíferas, tendo o banco réu negado a responsabilidade pelas transações, sob o argumento de que foram realizadas por meio de dispositivo cadastrado e autenticadas com a senha pessoal da cliente. Diante disso, ajuizou a presente demanda. Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão imediata dos descontos das parcelas dos empréstimos em seus proventos, que somam R$ 3.247,27 mensais e comprometem 44,18% de sua renda. Pede também a restituição dos valores já descontados, a abstenção do réu em inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e a autorização para consignar em juízo o valor remanescente em sua conta, de R$ 34.422,06, oriundo dos empréstimos fraudulentos. Inicialmente, este Juízo determinou a comprovação da hipossuficiência financeira (Id 246901708). A autora emendou a inicial (Id 247793030), juntando documentos adicionais, como faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda (Ids 247793038 a 247796584). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de Id 248442922. Contra tal decisão, a autora interpôs Agravo de Instrumento (Processo no 0740374-74.2025.8.07.0000), comunicando a interposição nos autos (Id 250529883). O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em decisão monocrática do eminente Desembargador Relator (Id 250965407), deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, ora autora. Os autos vieram conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO O pleito antecipatório formulado pela parte autora visa, essencialmente, suspender a exigibilidade das parcelas de dois contratos de empréstimo que alega não ter celebrado voluntariamente, os quais foram firmados no contexto de uma fraude perpetrada por terceiro. A concessão da tutela de urgência, medida de caráter excepcional, subordina-se à demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O periculum in mora, no caso concreto, afigura-se presente. A autora demonstrou, por meio dos contracheques de Id 247793043 e do extrato bancário de Id 247793033, que os descontos mensais das parcelas dos empréstimos (R$ 2.403,22 em folha de pagamento e R$ 844,05 em conta corrente) totalizam R$ 3.247,27. Esse montante representa, conforme alegado e verificado, uma parcela significativa de seus proventos de aposentadoria, que giram em torno de R$ 7.300,00 líquidos antes dos referidos descontos (Contracheque de junho/2025, Id 247793044). A continuidade de tais débitos possui o condão de comprometer a subsistência da autora, que é pessoa idosa e responsável por suas próprias despesas, caracterizando o perigo de dano de difícil reparação. Contudo, o mesmo não se pode afirmar, em um juízo de cognição sumária, a respeito da probabilidade do direito. É inegável que a narrativa autoral descreve uma situação de fraude cada vez mais comum, vitimando inúmeros consumidores. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, citada pela própria autora na petição inicial (Id 246871820, pág. 16). Entretanto, a configuração do fortuito interno pressupõe uma falha no sistema de segurança da instituição financeira. A jurisprudência tem distinguido as situações em que a fraude ocorre por falha exclusiva do serviço bancário daquelas em que há participação, ainda que não intencional, do consumidor, configurando-se a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, causas excludentes da responsabilidade do fornecedor, previstas no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, os elementos probatórios apresentados com a inicial, embora robustos, não permitem, por si sós, concluir de forma inequívoca pela falha de segurança do banco réu. Ao contrário, indicam uma possível participação ativa da própria autora na cadeia de eventos que culminou no prejuízo. O Boletim de Ocorrência no 116.170/2025-1 (Id 246871824), lavrado pela própria autora, contém um histórico dos fatos que merece atenção. Nele, a comunicante relata que, "acreditando se tratar de uma ligação genuína de seu banco, a comunicante realizou os procedimentos indicados e efetuou transferências via PIX para si mesma". Essa passagem sugere que as transferências não ocorreram por uma simples invasão remota ao aplicativo, mas sim mediante a execução de comandos pela própria correntista, que, ludibriada, seguiu as instruções do fraudador. A participação ativa da vítima, ainda que viciada pelo engano, é um fator que fragiliza, neste momento processual, a tese de falha exclusiva do sistema bancário. As respostas apresentadas pelo banco réu nas esferas administrativas, embora unilaterais, reforçam essa percepção. Nas comunicações de Ids 246872061, 246872052 e 246872063, a instituição financeira informa que as transações foram indeferidas administrativamente porque "foram realizadas por meio de smartphone cadastrado e utilizado pelo(a) cliente e com autenticação da senha da conta para confirmação", ressaltando que "a posse e guarda da senha da conta corrente é de responsabilidade exclusiva do(a) cliente". A dinâmica descrita, portanto, não se amolda, de plano, a uma situação de invasão de sistema ou clonagem de dispositivo sem qualquer interação do usuário. A engenharia social empregada pelos criminosos parece ter levado a própria autora a fornecer dados, confirmar operações ou realizar procedimentos que viabilizaram as transações. A contratação de empréstimos e a realização de PIX de valores elevados, de forma sequencial, por meio do aplicativo instalado no dispositivo móvel da cliente, validado com sua senha pessoal, são circunstâncias que, sem o devido contraditório, tornam controversa a existência de falha no serviço do banco. A questão demanda uma dilação probatória mais aprofundada para que se possa averiguar, por exemplo, se os procedimentos de segurança do banco para operações de alto valor e fora do perfil de consumo da cliente foram adequados, se houve o acesso remoto indevido por parte do fraudador ou se as operações foram, de fato, integralmente realizadas pela autora sob engano. Tais questionamentos não podem ser elucidados em sede de tutela de urgência, sob pena de se conferir um provimento satisfativo antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que devem ser observadas. A complexidade fática e a necessidade de apurar a quem pode ser imputada a falha que deu causa ao dano – se ao sistema de segurança do banco ou à conduta da própria consumidora que, infelizmente, seguiu as orientações de um terceiro fraudador – retiram a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida liminar. O indeferimento da tutela de urgência neste momento não implica em prejulgamento do mérito, mas apenas reconhece a ausência, por ora, de um dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão, qual seja, o fumus boni iuris. A prudência recomenda que se aguarde a manifestação da parte ré e a eventual instrução do feito para que se forme um convencimento seguro sobre a responsabilidade civil no caso concreto. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito. Considerando que a autora manifestou o desinteresse na realização de audiência de conciliação (Id 246871820, págs. 8-9), e em observância aos princípios da celeridade e economia processual, deixo de designá-la neste momento. Cite-se e intime-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar contestação, sob pena de revelia e de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, nos termos dos artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil.” Em suas razões, a agravante sustenta ter sido vítima do golpe da “falsa central de atendimento”, ocasião em que, ludibriada por fraudadores que se passaram por funcionários do banco agravado, realizou operações de transferência via PIX e contratações de empréstimos em seu nome. Afirma que o banco não adotou mecanismos eficazes para impedir as transações atípicas e de alto valor, o que evidenciaria falha na prestação do serviço. Defende que, por se tratar de fortuito interno, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos prejuízos sofridos. Requer a concessão da tutela recursal para suspender, de imediato, os descontos relativos aos empréstimos consignados e determinar a restituição dos valores já debitados de seus proventos, até o julgamento final do agravo, bem como determinar que o agravado se abstenha de inserir o nome da agravante em cadastro de inadimplentes Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a controvérsia recursal consiste em verificar se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, que indiquem falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a suspensão dos descontos dos empréstimos bancários. Quanto à probabilidade do direito, a Súmula 479 do STJ estabelece que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. O agravante narra que foi vítima de fraude bancária conhecida como “falsa central”. O golpe ocorreu quando a agravante recebeu ligação telefônica de pessoa que se passou por funcionário do Banco de Brasília – BRB, afirmando existir tentativa de contratação de empréstimo em seu nome. Acreditando tratar-se de contato legítimo da instituição, a autora foi induzida a seguir instruções do fraudador, que obteve acesso remoto ao aplicativo do BRB. Em análise perfunctória, as contratações impugnadas fogem do perfil de consumo da agravante, pessoa idosa e aposentada, que mantinha histórico de baixas movimentações em sua conta corrente. Foram, inicialmente, realizadas duas transferências via PIX, sendo uma no valor de R$ 9.999,00, às 16h06 do dia 30/06/2025, e outra no valor de R$ 4.000,00, às 16h09 do mesmo dia. Posteriormente, foram contratados dois empréstimos consignados, sendo o primeiro no valor total de R$ 16.498,64 e, horas depois, o segundo, no valor de R$ 127.602,51. Na sequência, foram realizadas três transferência: R$ 9.989,00, às 17h46 do dia 30/06/2025; R$ 4.590,00, às 17h48 do mesmo dia e R$ 49.999,00, às 08h43 do dia 01/07/2025. Há, portanto, probabilidade do direito do agravante de que foi vítima de fraude e que não contratou os empréstimos em questão. Quanto ao perigo de dano, o desconto mensal de R$ 2.403,22 representa parcela significativa dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante, o que evidencia a urgência na concessão da medida liminar. Por outro lado, a suspensão dos descontos não gera risco de dano ao recorrido, tendo em vista que podem ser posteriormente reestabelecidos para quitação do empréstimo. Isso posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais referentes aos contratos de empréstimos objeto da lide. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w